Tribunal: STF
Processo: AI 788995
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO 
   DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE 
   INDICAÇÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DO RE (ART. 321 
   DO RISTF) E DE PRELIMINAR FORMAL DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA STF 283. 

  1.	Razões do presente recurso que não atacam 
   dois dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de 
   instrumento do ora agravante, referentes à falta de indicação do 
   permissivo constitucional autorizador do apelo extremo (art. 102, 
   inciso e alínea) e à inexistência de repercussão geral do tema 
   relacionado ao requisito de admissibilidade de recurso de 
   competência de corte diversa. Incidência da Súmula STF 
   283.
2.	Agravo regimental improvido.